Tribunal: TJSP
Processo: 2243390-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000155024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2243390-41.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapetininga, em que são
embargantes AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga
Embargos de Declaração n. 2243390-41.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Agrícola Almeida Ltda. (em recuperação judicial) e outra
Embargado: Banco do Brasil S/A
Voto n. 18.414
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de
instrumento. Processamento. Pedido de efeito
suspensivo. Acolhimento em parte. Violação do
contraditório. Inocorrência. Probabilidade de
provimento do recurso e risco de dano grave
parcialmente
identificados.
Ausência
de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC
não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 15/20 (autos n. 2243390-41.2019.8.26.0000/50000),
proferido por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e de minha
relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de agravo interno.
Segundo as embargantes, então agravantes, o
julgado violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, porquanto acolheu parcialmente o recurso de agravo interno sem
observar o disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC. No mais, afirmam que o
acórdão embargado é contraditório e omisso, pois o plano de recuperação
judicial não estabelece tratamento diferenciado para os credores da classe que
o rejeitou. Esclarecem que o plano prevê duas opções de pagamento aos
credores detentores de garantia real e o Banco do Brasil pode aderir
livremente a qualquer uma delas, mormente porque seu Estatuto Social autoriza
a participação em empresas privadas quando seu ingresso no quadro societário
decorrer de operações de renegociação ou de recuperação de crédito.
Acrescentam, ainda, que a conversão de dívidas em participações acionárias da
devedora já foi, inclusive, aceita pela instituição financeira nos autos da
recuperação judicial do Grupo PDG. Colacionam matérias jornalísticas extraídas
de periódicos para demonstrar que o Banco do Brasil possui participação
societária em diversas empresas privadas. Por derradeiro, sustentam que a
cláusula 3.1 do plano de recuperação judicial não permite que sejam vendidas
quotas sociais dadas em garantia fiduciária, mas apenas possibilita a alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
de ações pertencentes a terceiros, não havendo, portanto, legitimidade nem
interesse processual da instituição financeira em questionar a legalidade dessa
disposição.
Tempestivos, a parte embargada foi intimada para
fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil e apresentou resposta
(fls. 521/533).
Esse é o relatório.
Impossível
o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração, pois não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Em primeiro lugar, não se desconhece que o artigo
1.021, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que “o agravo será dirigido ao
relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no
prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em
pauta” [grifei].
Todavia, no caso concreto, não se vislumbra violação
do dispositivo legal invocado nem afronta aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, pois, consoante constou no acórdão
embargado, as embargantes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o
pedido de tutela provisória recursal, já que se anteciparam e, antes mesmo de
ser examinado o requerimento de efeito suspensivo, apresentaram
manifestação no recurso de agravo de instrumento (ver fls. 355/365 dos autos
n. 2243390-41.2019.8.26.0000).
Ademais, quando do julgamento do recurso de
agravo
interno
em
11-12-2019
(autos
n.
2243390-41.2019.8.26.0000/50000), as embargantes também já tinham
se pronunciado sobre a matéria de fundo e apresentado resposta ao recurso de
agravo
de
instrumento
(ver
fls.
385/407
dos
autos
n.
2243390-41.2019.8.26.0000).
Assim, força reconhecer que não houve nenhum
prejuízo à defesa dos interesses das embargantes, restando afastado o
pedido de reabertura de oportunidade para apresentação de resposta para
fins de reexame do mérito do agravo interno.
Em segundo lugar, conquanto as embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
aleguem que o julgado contém contradição e omissão, verifica-se claramente do
relatório que, na realidade, elas simplesmente discordam da decisão proferida
pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos no
acórdão embargado como se elas não tivessem optado, aqui, por um recurso de
caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria para a rejeição dos embargos.
Seja como for, reitero que o efeito suspensivo ao
recurso de agravo foi concedido sob o fundamento de que “o plano de
recuperação judicial confere tratamento diferenciado aos credores que o
rejeitaram, pois abre duas opções de pagamento aos titulares de crédito
com garantia real, sendo a primeira com deságio de 80% do crédito e, a
segunda, com recebimento integral mas mediante conversão de 95% do
crédito em participação societária na devedora Agro Industrial Vista
Alegre ou em eventual UPI a ser constituída. Nesse vértice, cumpre
ressaltar que a mera abertura de alternativas de pagamento aos credores
de uma determinada de classe, de forma indistinta, por si só e a princípio,
não está vedada pela norma de regência. O que a Lei n. 11.101/2005
veda, às expressas, é o tratamento diferenciado a esses credores que
rejeitaram o plano. E essa distinção indevida, aparentemente, está
configurada na espécie. Com efeito, em exame superficial, parece que o
artigo 2o, § 2o, da Lei n. 13.303/2016, de fato, impede o agravante de
exercer uma das opções de pagamento previstas no plano, pois referida
norma veda que o recorrente adquira, sem a devida autorização legislativa,
participações em empresa privada cujo objeto societário não guarde
relação ou afinidade com o seu próprio fim social. Caracterizado, destarte,
o tratamento diferenciado entre os credores da Classe II, vedado pela Lei
n. 11.101/2005, pois, ao menos em tese, não existe para o recorrente
duas opções de recebimento de seu crédito. Preenchido, portanto, o
requisito da probabilidade de provimento do recurso” [grifei] (fls. 19/20).
E mais: “o pressuposto de risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação também está satisfeito. Realmente, em
análise compatível com esta etapa recursal, observa-se que as quotas
sociais das agravadas foram alienadas fiduciariamente para o sindicato de
bancos do qual o agravante é filiado e essa operação, na forma da cláusula
XX do instrumento n. 002/2009, tinha por escopo garantir o financiamento
contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com expressa disposição contratual (cláusula 4.2) que vedava a
transferência ou qualquer outra forma de negociação desses bens dados em
garantia. Desse modo, a alienação desses ativos tem a potencialidade, real
e concreta, de causar prejuízos ao recorrente, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
esvaziará a própria garantia da obrigação da qual ele é credor” [grifei] (fls.
20).
Ora, como se vê, o órgão colegiado concedeu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento por vislumbrar probabilidade de
provimento do recurso e potencialidade de dano, concluindo que estavam
preenchidos, em exame apriorístico, os requisitos previstos no artigo 995 do
Código de Processo Civil.
Não houve, ao contrário do que se afirmou, juízo de
valor definitivo quanto à procedência ou improcedência dos argumentos
expostos no recurso de agravo de instrumento, mas apenas exame da questão
em sede de cognição sumária a fim de resguardar o resultado útil do processo.
A reflexão mais aprofundada sobre as matérias invocadas ocorrerá em
momento oportuno, ou seja, quando do julgamento do mérito recursal. Nada
autoriza, a esta altura, o atropelo do procedimento, já que o curso natural de
um recurso é que o julgamento seja proferido ao final pela Turma Julgadora.
Destarte, não há omissão, contradição, obscuridade
nem erro material. O que as embargantes realmente pretendem é, por vias
transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos
quais elas devem recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional
de
caráter
integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ
175/315).
Anoto que, apesar da interpretação por alguns dada
ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não se considera
fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o
Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo, analisar
questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”
(Enunciado n. 13).
Por derradeiro, não merece acolhimento o pedido
de condenação das embargantes nas penalidades por litigância de má-fé, pois a
matéria de fundo sequer foi analisada em sede de cognição exauriente e não
está demonstrada, por ora, a quebra do dever de lealdade processual nem está
caracterizada nenhuma das hipóteses descritas no artigo 80 do Código de
Processo Civil.
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica